Tribunal: TJDFT
Processo: 0747688-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, com fundamento na correta aplicação dos índices de atualização conforme decisão anterior transitada em julgado.
2. A partir da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública devem ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, sem a cumulação com outros índices, em observância à vedação do bis in idem.
3. A Resolução 303/2019 do CNJ está em conformidade com a Emenda Constitucional 113/2021, prevendo a incidência da SELIC sobre o montante consolidado, não havendo ilegalidade na metodologia adotada.
4. Não demonstrada irregularidade na aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios, mantém-se a decisão recorrida.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.